Tribunal: TJPA
Processo: 0004667-49.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004667-49.2017.8.14.0040
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANDRE CRISTIANO LIBERATO, TRANSPORTADORA E LOCADORA LIBERATTO EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO NA ORIGEM. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Na hipótese dos autos, restou constatado que, embora a recorrente tenha sido intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, ela se quedou inerte, tendo o juízo singular observado todos os requisitos antes de proferir sentença de extinção por abandono.

2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas nos autos da ação de busca e apreensão, que move em face de ANDRE CRISTIANO LIBERATO e TRANSPORTADORA E LOCADORA LIBERATTO EIRELI - ME, cujo teor a seguir se transcreve:

“(...) Verifico que a parte autora foi devidamente, pessoalmente intimada, para impulsionar o feito e deixou de atender a ordem judicial, conforme certidão retro.

O desenvolvimento e prosseguimento válido e regular dos atos processuais depende, essencialmente, do impulso processual efetivado pelas partes ou interessados, cuja inércia enseja a extinção do processo sem resolução de mérito.

Vejo que, no presente caso, a parte autora deveria proceder às diligências determinadas por este juízo, porém, quedou-se inerte, o que demonstra sua falta de interesse no prosseguimento da demanda.

A situação ora analisada amolda-se perfeitamente à previsão legal de extinção da ação por desídia do autor e, por conseguinte, deve ser decretada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do MÉRITO, conforme determina o art. 485, do CPC/2015.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários que arbitro em 10% sobre o valor. Caso o autor não proceda ao pagamento das custas eventualmente remanescentes, expeça-se certidão para inclusão na Dívida Ativa do Estado. Para o caso de ser beneficiário da justiça gratuita, fica a exigibilidade suspensa, conforme art. 98, § 3º, CPC.

Publique-se. Registre-se. Intse. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”

Em suas razões recursais, a recorrente defende que para ser extinta a demanda com base no abandono, faz-se necessária a intimação pessoal da parte autora, não sendo suficiente a intimação dos seus patronos, por essa razão, a mera intimação via Dário da Justiça dos advogados do autor não seria suficiente para fins de extinção da ação com fundamento do art. 485, III do CPC.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença agravada e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões ante a não realização da triangulação processual.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de junho de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o apelante a anulação da sentença que extinguiu sem resolução o feito em razão de abandono.

Pois bem. O art. 485, III do CPC leciona que quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbir, o juiz não resolverá o mérito. Veja-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Por sua vez, o parágrafo único do referido dispositivo assim dispõe:

§1º do art. 485. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso ora em análise, verifico que magistrado de piso determinou que a apelante se manifestasse quanto ao retorno do mandado de busca e apreensão sem cumprimento ante a falta de localização do bem, contudo não houve resposta nos termos da certidão de ID 2714759 - Pág. 23. Considerando essa situação e ao contrário do alegado pelo recorrente, houve sim realização de intimação pessoal para dar andamento ao feito, conforme ID 2714759 - Pág. 24, tendo a instituição financeira deixado de atender à determinação judicial, apesar de devidamente intimado, via Aviso de Recebimento (ID 2714759 - Pág. 26).

Portanto, sem maiores digressões, infere-se que o juízo singular observou todos os requisitos exigidos pela lei antes da extinção sem julgamento do mérito em razão da inércia do autor, inexistindo razões para modificação da sentença.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação, contudo
NEGO-LHE
provimento mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 14/07/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/07/2020